Tribunal: TJBA
Processo: 8014831-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014831-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHONATAN DA SILVA FAUSTINO LIMA

Advogado(s)
:
ERIKA RISSO PIRES, SARA ELEN NEVES VEIGA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8014831-91.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JHONATAN DA SILVA FAUSTINO LIMA
e como Agravado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II E BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora